Tribunal: TJSP
Processo: 2311613-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – Contribuinte que sustenta a ilegitimidade passiva, por ter sido responsabilizada pelo tributo em virtude de contrato de compromisso de compra e venda, que foi posteriormente rescindido em sede judicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – Contribuinte que sustenta a ilegitimidade passiva, por ter sido responsabilizada pelo tributo em virtude de contrato de compromisso de compra e venda, que foi posteriormente rescindido em sede judicial – Precedentes desta C. Câmara que afastam a legitimidade passiva nos casos em que o trânsito em julgado da decisão que determinou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda se deu antes da ocorrência do fato gerador, ou em que seja possível a comprovação da não configuração da posse por parte do promitente comprador à época do fato gerador – Caso concreto em que a decisão que determinou a rescisão do contrato se deu após a ocorrência do fato gerador, no ano de 2021 – Comprovação da ausência de configuração de posse que demanda dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade – Inteligência da Súmula n. 393 do C. STJ – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.